Tribunal: TJMT
Processo: 1031684-68.2022.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031684-68.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATUZINHO VIANA DA ROCHA SARAIVA - CPF: 519.006.706-82 (RECORRENTE), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1031684-68.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1031684-68.2022.8.11.0002

Recorrente
:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Matuzinho Viana da Rocha Saraiva
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE PROPRIEDADE – FRAUDE NO FINANCIAMENTO CONSTATADA – DÉBITOS LANÇADOS EM NOME DO AUTOR – IPVA - PROTESTO EFETIVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR QUE OBEDECE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento de veículo, de modo que, diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome do particular, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais, baixa dos débitos e indenização por
danos

morais
, por conta das cobranças indevidas e débitos lançados indevidamente. Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral. A fixação do
quantum
indenizatório a título de
danos

morais
deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Valor da indenização mantido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1031684-68.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1031684-68.2022.8.11.0002

Recorrente
:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Matuzinho Viana da Rocha Saraiva
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Anulatória de Débito fiscal cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.
223421676
)
:
julgou procedentes
os pedidos autorais, para
declarar a inexigibilidade, em relação ao autor, dos débitos tributários e de licenciamento referentes aos veículos objeto da lide, determinou a exclusão do registro efetuado em nome do reclamante, tão somente com relação ao veículo RENAULT/SANDERO, bem como o
bloqueio administrativo, para não gerar débitos de IPVA em nome do autor, bem como determinou a inserção de restrição de circulação no referido veículo, de forma que, se localizado, seja apreendido e levado para o pátio do DETRAN. Ademais, condenou os recorrentes
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id.
223421677
): os recorrentes defendem a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, alternativamente, pugnam pela redução da quantia arbitrada a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões (
Id.
223421679
): o autor recorrido requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1031684-68.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1031684-68.2022.8.11.0002

Recorrente
:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Matuzinho Viana da Rocha Saraiva
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Matuzinho Viana da Rocha Saraiva em
face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso–DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso
, por via da qual alega que, no ano de 2014, foi realizado um financiamento fraudulento em seu nome, perante os bancos Bradesco S.A. e BV Financeira S.A., por meio dos quais foram registrados os veículos
FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, COR PRETA, ANO 2014/2014, PLACA QBE-7337 e RENAULT/SANDERO AUTH 1.0., PLACA QBG-3837, COR PRETA, ANO 2014/2015 em seu nome
.

Todavia, salienta que jamais autorizou ou participou de qualquer ato para a efetivação dos contratos de financiamento fraudulentos.

Além disso, informa que os recorrentes passaram a lançar os débitos relativos aos veículos em seu nome, que foi, inclusive, protestado, diante da ausência de pagamento do IPVA.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, pugnando pela anulação dos débitos registrados sob sua titularidade, bem como indenização por danos morais.

Contra a sentença de improcedência, insurgem-se os requeridos.

O cerne da controvérsia cinge-se em analisar a responsabilidade civil do Estado, decorrente do grave equívoco acima narrado e que se encontra fundamentada no art. 37, § 6o da Constituição Federal, a qual adotou a responsabilidade objetiva, tendo por fundamento a teoria do risco administrativo.

Dessa forma, para se aferir o dever de indenizar, não é necessário perquirir sobre culpa, bastando verificar a existência do fato, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

Assim, evidenciado o prejuízo causado ao indivíduo em virtude de ato danoso imputado ao Estado e, havendo inequívoco nexo causal, a responsabilidade estatal emerge, surgindo o dever de indenizar.

No caso dos autos, em que pese os recorrentes defenderem a ausência de responsabilidade, a tese não merece prosperar.

Isso porque, conforme documentação acostada ao caderno processual, o recorrido comprovou a fraude perpetrada contra si.

Com efeito, resta evidente a falha da Autarquia Estadual - DETRAN/MT e pelo próprio Estado de Mato Grosso, pela falta de prudência no registro de documentação falsa, bem como pela inscrição na dívida ativa referente ao IPVA e respectivo protesto.

Logo, não há que se falar em fato exclusivo de terceiro, uma vez que se trata de acontecimento inerente ao risco da atividade administrativa e, portanto, incapaz de afastar o nexo de causalidade.

Já sob outra perspectiva, o protesto indevido de título e inscrição em dívida ativa, configura dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
" ( REsp n. 1.059.663/MS,
Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)”. (Destaque nosso).

Não é outro o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FRAUDE NO REGISTRO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO – DÉBITOS DO IPVA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL – RECURSO NÃO PROVIDO. Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano. Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome do particular, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais, baixa dos débitos e indenização por danos morais, por conta das cobranças indevidas e débitos lançados indevidamente. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Honorários advocatícios majorados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase rec

(TJ-MT 10019196020198110001 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2022)”.

De outro lado, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o montante indenizatório, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e, sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa.

Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido e inibir a conduta abusiva.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, conclui-se que o valor arbitrado em primeiro grau, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende ao caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido, além de se harmonizar com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença recorrida em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Por outro lado, deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isenta, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024